Tribunal: TJSP
Processo: 2253884-28.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegações de omissão, obscuridade e pretendida infringência, afastadas.

Embargos de declaração rejeitados.